Tribunal: TJDFT
Processo: 0738091-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Vistos etc. Considerando o reconhecimento manifestado pelo exequente[1] quanto à realização da obrigação exequenda via do recolhimento promovido pela obrigada, conferindo quitação total ao débito exequendo, extingo a execução que fluíra nestes autos em razão do pagamento, com fulcro no art. 924, inc. II, do novel estatuto processual. Outrossim, defiro o levantamento, em favor do exequente, do depósito realizado[2]. Aperfeiçoada a preclusão, expeça a Secretaria, pois, o alvará correlato em favor do exequente, conforme requerido, de forma a viabilizar-lhe a movimentação do recolhido. Custas pela executada. Em após, pagas as custas, arquivem-se os autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 29126180. [2] - ID 28782621 e ID 28782622.